Tribunal: TJMT
Processo: 1027617-50.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027617-50.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVELIN KALINI MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.693.281-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE) E SENSORES. DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I
. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose Freestyle Libre e sensores a paciente diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1 com descompensação grave e risco iminente à saúde, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a vedação de honorários prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95 pode afastar verba honorária fixada em sentença proferida pela Justiça Comum; (ii) estabelecer a qual ente federativo deve ser direcionado o cumprimento da obrigação de fornecimento do insumo de saúde; (iii) determinar o critério adequado de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra a Fazenda Pública; e (iv) verificar a necessidade de apresentação periódica de prescrição médica para manutenção do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação de condenação em honorários prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95 aplica-se apenas aos processos que tramitam desde o início sob o rito dos Juizados Especiais, não podendo retroagir para afastar verba honorária fixada em sentença proferida pela Justiça Comum, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

O direito à saúde constitui dever do Estado e é assegurado mediante políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto conforme as regras de repartição de competências.

Considerada a natureza do equipamento de monitoramento contínuo de glicose e a orientação jurisprudencial consolidada, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município para atuação subsidiária em caso de descumprimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que os honorários advocatícios em demandas que buscam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, não sendo aplicável a regra percentual prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A fixação de honorários em percentual sobre o valor da condenação não se harmoniza com a orientação firmada pelo STJ, impondo-se a adequação do critério para arbitramento equitativo.

Considerando a natureza da causa, a baixa complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, o tempo de tramitação do processo e a relevância do direito fundamental tutelado, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

A continuidade do fornecimento do tratamento deve ser condicionada à apresentação periódica de prescrição médica atualizada, a fim de possibilitar o acompanhamento clínico da paciente e eventual ajuste terapêutico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos e insumos de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto conforme as regras de repartição de competências.

A vedação de honorários prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95 não se aplica retroativamente para afastar verba honorária fixada em sentença proferida pela Justiça Comum.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ.

A continuidade do fornecimento de tratamento médico pode ser condicionada à apresentação periódica de prescrição médica atualizada que comprove a necessidade de sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027617-50.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Evelin Kalini Moreira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, para determinar aos requeridos o fornecimento do equipamento Frestyle Libre e Sensor Freestyle Libre, em favor da autora, conforme prescrição médica.

Comunique-se(m) a(s) Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe(s) faça(m) às vezes, para que cumpra(m) a presente decisão, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I, do Código de Processo Civil..”

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, por meio de decisão proferida pela Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, para condicionar o fornecimento do insumo à apresentação de receita médica atualizada a cada três meses e para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do sistema Freestyle Libre e sensores, mantida a responsabilidade solidária do Município.

No presente caso, a Reclamante, por intermédio da Defensoria Pública, ingressou com a presente ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT, a fornecerem de forma contínua, do sistema de monitoramento de glicose Freestyle Libre, com sensores, em razão do diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 com descompensação grave e risco iminente à sua saúde.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença e remessa do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública para que haja o afastamento de qualquer condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não indevidos na primeira instância dos Juizados e o presente caso se enquadra dentro dos critérios da competência absoluta dos Juizados. Se não for este o entendimento, que a condenação em honorários seja com base em apreciação equitativa.

Por sua vez, o Município de Sinop argumenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo e alta complexidade e que os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Estado.

Pois bem. A demanda foi originariamente processada e julgada perante a Justiça Comum e, posteriormente, houve o declínio de competência para esta Turma Recursal.

A vedação contida no art. 55 da Lei nº 9.099/95 ("
Na primeira instância, não haverá condenação do vencido em custas e honorários de advogado
") aplica-se aos processos que tramitam, desde o seu nascedouro, sob o rito dos Juizados Especiais.

Aplicar retroativamente essa vedação para suprimir uma verba honorária constituída em sentença prolatada pelo Juízo da Justiça Comum violaria o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, princípios basilares do ordenamento.

A preliminar de incompetência resta prejudicada, tendo em vista que já houve a remessa dos autos ao Juizado Especial competente, circunstância que supera a alegada irregularidade.

Passo à análise do mérito recursal, que se cinge quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação para o ente Estatal, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e o seu critério de fixação.

O excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere ao direcionamento da obrigação, verifico que assiste razão ao Município, levando em consideração a natureza do equipamento (monitoramento contínuo de glicose) e seu custo moderado, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que tem atribuído ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento de insumos dessa natureza, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a solidariedade do Município de Sinop para eventual atuação subsidiária em caso de descumprimento.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de insumos de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8º, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de procedimento de alta complexidade/alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência, ora mencionada.

Quanto à necessidade de renovação periódica da prescrição médica, assiste razão ao Estado, pois se trata de tratamento contínuo que deve ser acompanhado regularmente pelo médico, para avaliação da eficácia e eventual necessidade de ajustes. Assim, é razoável a exigência de renovação da prescrição médica a cada três meses, conforme os Enunciados nº 2 e 15 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Em relação à pretensão de minoração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão parcial ao Estado de Mato Grosso.

A matéria acerca do critério de fixação de honorários em demandas de saúde contra a Fazenda Pública foi recentemente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313/STJ, que fixou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, não sendo aplicável a regra percentual prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.”

Assim, em se tratando de demanda que veicula obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da condenação ou da causa, mas sim mediante apreciação equitativa, considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, critério que não se harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, levando em consideração a natureza da causa, a baixa complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, o tempo de tramitação do processo e a relevância do direito tutelado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Município de Sinop,
e, direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. E, apenas de forma subsidiaria deve ser cumprida a obrigação pelo Ente Municipal e adequo o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ao entendimento firmado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso i
nterposto pelo Estado de Mato Grosso
, e, condiciono a continuidade do tratamento solicitado à apresentação de pedido médico semestral, no qual deverá constar a evolução com o tratamento e a necessidade da sua manutenção.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026